Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-42.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700027-42.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANDRE SOARES DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Verifica-se que o apelante teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido (ID 70941780 - Pág. 1) e não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição da apelação (ID 70941806), nos termos exigidos pelo art. 1.007 do Código de Processo Civil. Diante disso, intime-se o apelante, por seu advogado constituído, para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator